Tribunal: TJBA
Processo: 0563670-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0563670-10.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JONAS SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA PENAL QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO PARA, NESTA EXTENSÃO, SER JULGADO DESPROVIDO.

No que concerne ao pleito de concessão do benefício da assistência jurídica gratuita, entendo ser a via eleita inadequada, uma vez que tal pedido deve ser feito perante o Juízo de Execução Penal, razão pela qual não o conheço.

O caderno probatório não deixa dúvida que o réu praticou o crime de furto tentado, evidenciando o dolo por ter praticado o fato ciente da ilicitude de sua conduta, não se sustentando a tese de negativa de autoria ou de ausência de prova da materialidade delitiva, visto que a Defesa não se desincumbiu do ônus probatório no sentido de desconstituir os relatos dos agentes públicos, dotados de fé pública, e de apresentar provas capazes de refutar as acusações ou argumentos contrários.

Na dosimetria aplicada restaram observadas as disposições constitucionais a respeito, bem como o estatuído nos artigos 59 e 68 do Código Penal, sendo adequada a individualização da pena feita a partir de critérios devidos e proporcionais, motivo pelo qual matem-se a sanção imposta na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0563670-10.2018.805.0001
,
em que figura como apelante
JO
NAS SILVA DE SOUZA
, e como apelado, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do recurso para, nesta extensão, julgá-lo
DES
PROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.